Tribunal: TCU
Processo: 036.090/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2065/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 11 da Lei 8.443/92, 157 do RI/TCU e 47 da Resolução TCU 259/2014, em sobrestar o exame das contas a seguir indicadas até a apreciação definitiva do TC Processo 011.637/2020-0 (Representação), de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 14 a 17). 1. Processo TC- Processo 036.090/2019-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Annelise Ragone de Mattos (XXX.558.251-XX); Cynthia Marcela de Campos Pinheiro (XXX.606.471-XX); Dirceu Falcão da Mota Junior (XXX.363.601-XX); Fernanda Lucena Ribeiro (XXX.990.081-XX); Fernanda Maria Diniz de Azevedo Barros (XXX.113.805-XX); Flavio Carlos Pereira (XXX.030.788-XX); Jose Fernando Uchoa Costa Neto (XXX.326.184-XX); Julio Cezar da Camara Ribeiro Viana (XXX.437.604-XX); Leandro Jose Franco Damy (XXX.652.528-XX); Manuel Dernival Santos Neto (XXX.461.375-XX); Marcio Fernandes Cunha (XXX.968.401-XX); Maria Nazare Marinheiro Niceas de Albuquerque (XXX.847.844-XX); Pedro Antonio Estrella Pedrosa (XXX.723.157-XX); Rogerio Fernando Lot (XXX.161.101-XX); Silvio de Sousa Pinheiro (XXX.730.715-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.